Tribunal: TJSP
Processo: 1062011-15.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Apelação Cível/Remessa Necessária. Mandado de Segurança Preventivo. Impetração buscando a concessão da segurança para que seja garantida a possibilidade de exploração de serviços com máquinas de bronzeamento artificial, sem a ação dos órgãos públicos, diante da declaração de nulidade da RDC n.o 56/2009 da ANVISA, em sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva no 0001067-62.2010.4.03.61.00, que

Ementa:
Apelação Cível/Remessa Necessária. Mandado de Segurança Preventivo. Impetração buscando a concessão da segurança para que seja garantida a possibilidade de exploração de serviços com máquinas de bronzeamento artificial, sem a ação dos órgãos públicos, diante da declaração de nulidade da RDC n.o 56/2009 da ANVISA, em sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva no 0001067-62.2010.4.03.61.00, que tramitou na 24a Vara Federal de São Paulo, confirmando a tutela antecipada (Processo no 0001067-62.2010.4.03.6100). Sentença de procedência. Medida que demanda a efetiva ameaça a direito líquido e certo decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade coatora. Direito líquido e certo não demonstrado na espécie. Impetrante que não comprovou ter regularidade plena para o desempenho da atividade. Superveniência de nova regulamentação envolvendo a questão. Resolução-RE n. 1.260/25 da ANVISA que trouxe proibição ao armazenamento, comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de lâmpadas fluorescentes de alta potência utilizadas em equipamentos de bronzeamento artificial. Vedação imposta por agência reguladora, no âmbito de sua competência, que impede a exploração da atividade econômica. Precedentes. Sentença concessiva da segurança reformada. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA.